Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DELITO DE MERA CONDUTA E COM DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 24-A c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), a pretensão absolutória se mostra inviável.

2 – O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, por sua natureza, é crime de mera conduta e praticado mediante dolo específico e, in casu, o acusado foi previamente intimado e tinha ciência das determinações constantes da ordem judicial imposta.

3 – A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT.

4 – Negado provimento ao recurso.